Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-95.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009694-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANNE KAROLINE SOARES NUNES - CPF: 049.712.621-48 (ADVOGADO), MAURO CABRAL DA SILVA - CPF: 177.349.751-00 (PACIENTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (REU), MAURO CABRAL DA SILVA - CPF: 177.349.751-00 (PACIENTE), ANGELA MARTINELLI DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (IMPETRANTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE SOARES NUNES - CPF: 049.712.621-48 (IMPETRANTE), ANNE KAROLINE SOARES NUNES - CPF: 049.712.621-48 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MARTINELLI DA CONCEIÇÃO LIMA (VÍTIMA), ANNY GABRIELY MARTINELLI DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA), VICTOR GABRIEL MARTINELLI DA CONCEIÇÃO LIMA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERTENCER AOS GRUPOS DE RISCO TAMPOUCO RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – 4. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A pretendida liberdade provisória por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que o beneficiário encontra-se inserido nos grupos de risco de contaminação. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente integre um dos grupos tidos como de risco para o Covid-19.

Os pre
dicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico, DR. ANIDELCI SOARES MARQUES, em favor de MAURO CABRAL DA SILVA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 217-A e artigo 226, II, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal em concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, nos artigos 217-A e artigo 226, II, em continuidade delitiva, artigo 217-A e artigo 226, II, do Código Penal e artigo 217-A e artigo 226, II, do Código Penal, nos autos nº. 1300-21.2020.811.0064 - Código 704129.

Afirma o impetrante, que:

“O Paciente foi acusado de ter cometido TENTATIVA de estupro contra vulneráveis, em datas distintas, na Comarca de Rondonópolis;

Os vulneráveis são netos do paciente, moravam sob o mesmo terreno, em residências distintas, mas mantinham contato constante;

Os infantes foram acompanhados por sua genitora e representante (tia) a qual foi colocada como guardiã dos infantes até que todos os fatos sejam esclarecidos;

Pois bem, Douto Desembargador, somente pelo que se pode constatar, de um único parágrafo, já se pode verificar que existem considerações a serem feitas;

Consta dos autos que a infante A. G. M. da C., após passar alguns dias com parentes paternos, em outra cidade, relatou abusos sexuais sofridos por parte do Paciente;

Lá a família desta infante registrou um Boletim de Ocorrência, acusando o Penitente dos atos, assim como a genitora e avó da infante (enteada e esposa do Penitente) de terem negligenciado aos atos, e com isto conseguiram a guarda da infante A. G.;

Os infantes foram encaminhados a exames de corpo de delito, e NADA FOI CONSTATADO, o que significa, a bem das vítimas, seus familiares e também do Penitente, o ato de abuso sexual, determinado como Estupro, não foi consumado, sobrando uma investigação pelo que se pode tipificar de TENTATIVA;

Em resposta aos quesitos periciais o médico legista respondeu: NÃO houve conjunção carnal; NÃO ocorreu nenhum prejuízo para as vítimas, de ordem a incapacita-las para a vida pessoal, profissional, ou outra deformidade; NÃO para a portabilidade de doença mental das vítimas; NÃO para gravidez; assim como não se pode comprovar (restou prejudicado) para se as vítimas sofreram ato tido por libidinoso, nem que tenha havido violência para a prática de qualquer ato, que possa ter ocorrido, e nem mesmo que tenha havido violência de qualquer espécie;

É claro que o laudo médico nada pode comprovar, dando por certo que ESTUPRO não ocorreu de fato contra nenhuma das supostas vítimas;

Assim sendo, há dúvidas quanto a conduta que de fato ocorreu durante o período alegado pelas vítimas e seus representantes legais;

E nossos Tribunais são bastante cautelosos quanto a imputar a culpa antes de um julgamento justo, onde se dá ao acusado o direito à defesa e devido processo legal;

Assim, sendo, requer-se, em nome do Paciente a sua Liberdade Provisória, onde este se compromete a obedecer aos limites de distância das vítimas e seus familiares, assim como a cumprir qualquer outra medida cautelar necessária e imposta por este Juízo;

Até mesmo porque, os familiares das vítimas residem em Rondonópolis (219 km de Cuiabá), duas das supostas vítimas também (visto que se encontram na guarda da genitora destas, e a infante A. G. está sob a guarda da avó e tia paterna, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade (664 km de Cuiabá);

Portanto, Excelência, o Paciente estará bem distante das vítimas e seus familiares, seus irmãos têm emprego garantido a ele nesta Urbe (Cuiabá ou Várzea Grande), o que o manterá trabalhando, se mantendo de forma lícita, e distante dos locais de residência das tidas vítimas;

Em tese de conclusão, a liberdade do Paciente em nada será prejuízo à vítimas, seus familiares, nem mesmo à investigação processual, haja vista que o Paciente tem endereço certo, e quando se afastou da residência de sua esposa, a pedido desta, veio para a casa de suas irmãs, onde foi facilmente encontrado, e não apresentou qualquer residência ou perigo de fuga, não seria agora o que faria.

(...) O Paciente tem um histórico passado que o prejudica, mas não pode ser condenado por isto, e é o que vem sendo feito, tanto pelos familiares paternos da infante A. G., como pelo sistema judiciário;

Condenam antecedentemente, analisando tão somente o passado negativo do acusado, sem lhe dar sequer a oportunidade de se explicar, de se defender, de colocar um fato novo no processo que possa gerar dúvidas quanto a sua culpabilidade;

Ocorre que não é possível ponderar com a precisão se um agente que já cometeu um crime voltará a cometê-lo.

No caso em tela, o ora Paciente não praticou o crime descrito na peça acusatória, o que inviabiliza definitivamente essa avaliação.

Passa-se, assim, a exigir a realização de um juízo quase “profético”, que diante dos atuais conhecimentos científicos não se torna possível;

Os fatos estão sendo julgados com antecedência, e isto a Justiça não pode admitir;

Os fatos acusam o Paciente de TENTATIVA DE ESTUPRO contra A. G., o que em momentos anteriores do nosso Código Penal, enquadraria em Ato Violento ao Pudor, e hoje em aliciamento de menores;

Mas nenhuma destas acusações podem ser aceitas aqui, visto que os fatos não se comprovam;

O que se comprova aqui é que havia uma disputa pela guarda de A. G., e, como a única saída seria acusar alguém da convivência familiar de maus tratos, foi este o caminho tomado pela família paterna da infante;

Tanto Excelência, que a infante foi tirada do poder pátrio da genitora e colocada sob guarda provisória da família paterna da mesma;

Mas o prejuízo ficou para o Paciente, que se acha preso há aproximados 3 (três) meses, passando por severa execração de seus direitos, dentre eles a liberdade e o trabalho (único sustento);

Isto é inaceitável nos dias atuais, não estamos mais vivendo os dias da inquisição, onde a palavra única de uma suposta vítima, colocava o indivíduo na fogueira, sem direito a defesa;

Os Juízos das Varas de Violência Doméstica e Familiar têm em si esta característica, de melhor acusar do que dar a chance da dúvida. Para eles a palavra da suposta vítima basta para enclausurar, e a condenação é dada como certa;

O Paciente, como já colocado tem a residência das irmãs, que residem, uma em Cuiabá, outra em Várzea Grande, endereços já constantes nos autos, mas que por certo ficará com sua irmã Gilda Cabral, com que já tem emprego certo, responderá a todos os atos do processo, sem prejuízo social ou judiciário.” (sic)

Afirma que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante da ausência de responsabilidade nos fatos que lhe são imputados, sendo que em verdade há uma disputa pela guarda da vítima menor.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar a instrução processual em liberdade.

Brada que o paciente integra grupo de risco, em razão da pandemia de coronavírus – covid-19, sendo prudente que seja retirado do cárcere para que não corra o risco de contrair a doença.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr.
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior
, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 08 de junho de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020